Tribunal: TJSP
Processo: 0012398-24.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou aos apelantes a prática de crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art. 14, II, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos apelantes. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Hipótese de furto tentando, não

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou aos apelantes a prática de crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art. 14, II, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos apelantes. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Hipótese de furto tentando, não havendo que se falar em desistência voluntária. 3. Presentes as qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e ao concurso de pessoas. 3. Não configuração da participação de menor importância de Carolina. 4. Sanções que comportam redução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012398-24.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAROLINA
BASÍLIO DOS SANTOS e FELIPE FÁBIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir as penas da acusada Carolina Basílio
dos Santos para 8 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 3 dias-multa e do
acusado Felipe Fábio da Silva para 11 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 4
dias-multa. No mais, mantida a r. sentença. V.U. Foi determinada a expedição de
ofício a fim de comunicar a decisão., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012398-24.2017.8.26.0635 -Voto no 13.508
2
Apelação. Denúncia que imputou aos apelantes a prática de crime
de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso
de agentes, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art.
14, II, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro
probatório a evidenciar a responsabilidade penal dos apelantes.
Autoria e materialidade comprovadas. 2. Hipótese de furto
tentando, não havendo que se falar em desistência voluntária. 3.
Presentes as qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e
ao concurso de pessoas. 3. Não configuração da participação de
menor importância de Carolina. 4. Sanções que comportam
redução. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar: (1) CAROLINA BASÍLIO DOS
SANTOS às penas de 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 4 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e (2) FELIPE
FÁBIO DA SILVA às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 5 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, ambos como incursos no artigo 155,
parágrafo 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(fls. 444/449).
A defesa dos réus apelou pugnando pela absolvição
por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP), ou mercê da atipicidade da
conduta (art. 386, III, CPP). Subsidiariamente, colima: (a) a diminuição da
sanção e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da
pena privativa de liberdade em relação ao acusado Felipe e (b) o
reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo
29, parágrafo 1o, do Código Penal, com redução da pena (fls. 505/511).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012398-24.2017.8.26.0635 -Voto no 13.508
3
manifestou-se pelo improvimento (fls. 578/589).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o apelo. Na linha do que se
segue.
3. Segundo a denúncia, em apertada síntese, no dia
26 de dezembro de 2017, por volta de 23h38min, na Rua Manuel Francisco
de Ávila, no 100, Tatuapé, nesta Cidade e Comarca de São Paulo,
CAROLINA BASÍLIO DOS SANTOS, PEDRO SASSI DE QUEIROZ
QUINTÃO, FELIPE FÁBIO DA SILVA e LUCAS VIEIRA DOS
SANTOS, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios,
tentaram subtrair, mediante a destruição ou rompimento de obstáculo à
subtração da coisa, objetos de valor que pudessem ser encontrados no interior
do imóvel pertencente à vítima Washington Luiz Oliveira Nunes, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Anote-se que, com relação aos acusados Pedro Sassi
de Queiroz Quintão e Lucas Vieira dos Santos, o feito foi suspenso nos
termos do artigo 89, parágrafo 1o, da Lei no 9.099/95 (fls. 324/325).
4. Evidenciada a responsabilidade penal dos
apelantes.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 17/21), auto
de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudos periciais (fls. 393/397, 398/399 e
400/403) e prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012398-24.2017.8.26.0635 -Voto no 13.508
4
Firme a prova oral no incriminar os réus.
W.L.O.N. (fls. 11 e 409
mídia audiovisual)
declarou ser o proprietário da residência de número 76 da Rua Manoel
Francisco de Avila. Na data dos fatos, a casa estava vazia, pois havia saído
para viajar. Disse que, no dia posterior aos fatos, tomou conhecimento que o
portão de seu imóvel havia sido forçado. Retornou imediatamente da viagem
e constatou que o portão havia sido arrombado, mas que os furtadores não
chegaram a subtrair qualquer bem.
A testemunha Kleber Gomes de Franca, na fase
policial (fls. 10) e, em juízo (fls. 442 mídia audiovisual), declarou que, por
volta das 23h, encontrava-se na Rua Manoel Francisco de Avila: estranhou o
fato de dois veículos (um Fiat/Palio verde e um Citroen cinza) passarem
lentamente e seus ocupantes ficarem observando as casas do local. Diante
disso, ficou acompanhando os veículos, os quais passaram uma segunda vez
pela rua. Quando retornaram pela terceira vez, os automóveis pararam, cada
um em um extremo da rua. Ato contínuo, visualizou três pessoas saindo do
veículo Fiat/Palio e indo em direção à casa de numeral 76, sendo que um
indivíduo permaneceu na condução do carro. As 3 pessoas manusearam o
portão, não chegando a abri-lo e retornaram para o veículo Fiat/Palio, o qual
saiu do local seguido do automóvel Citroen. Pouco depois, os mesmos carros
retornaram uma quarta vez e estacionaram da mesma maneira (um em cada
uma das extremidades da rua), sendo que as mesmas 3 pessoas desceram
novamente do Fiat/Palio e foram em direção ao portão da mesma casa (a de
numeral 76). Nesta oportunidade, conseguiram forçar o portão com algum
objeto e adentraram no quintal da moradia. Não deu para visualizar o que
fizeram no quintal do imóvel, mas, passados alguns instantes, eles saíram e
adentraram novamente no veículo Fiat/Palio, permanecendo por um bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012398-24.2017.8.26.0635 -Voto no 13.508
5
tempo no interior do referido carro. Declarou que já havia acionado a polícia
militar, via 190, transmitindo aos agentes públicos tudo o que estava
presenciando. Quando os policiais chegaram, os indivíduos do veículo
Fiat/Palio foram abordados, sendo que o automóvel Citroen, o qual estava
postado em uma das extremidades da rua, deixou o local, com pelo menos
dois ocupantes em seu interior.
Na fase policial (fls. 10), reconheceu os indivíduos
que estavam no interior do veículo Fiat/Palio, que dele desembarcaram e,
após, adentraram na residência, como os que foram abordados e detidos pelos
policiais militares.
Em juízo (fls. 442 mídia audiovisual), ratificou o
reconhecimento dos 4 indivíduos realizado na fase policial, os quais não os
conhecia, reconhecendo, inclusive, a acusada Carolina, pessoalmente.
Seguindo nessa trilha, os depoimentos dos policiais
militares Lucas Willian dos Santos (07 e 409 mídia audiovisual) e
Evandro Lima da Silva (fls. 09 e 409 mídia audiovisual) confortam a
acusação.
Verte de seus relatos que foram acionados para
comparecerem na Rua Manoel Francisco de Avila, a fim de verificar situação
suspeita, envolvendo dois veículos e seus ocupantes, os quais estranhamente
observavam as casas do local. Rumaram para o endereço fornecido e, ao se
aproximarem, constataram a presença de um veículo Fiat/Palio, de placas
CHU-8740, parado a alguns metros da casa de número 76, sendo que, no seu
interior, encontravam-se os acusados Carolina Basílio dos Santos, Felipe
Fábio da Silva, Pedro Sassi de Queiroz Quintão e Lucas Vieira dos Santos,
sendo que Pedro achava-se ao volante. Não chegaram a visualizar o veículo
Citroen. No interior do Fiat/Palio, encontraram uma chave de fenda grande e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012398-24.2017.8.26.0635 -Voto no 13.508
6
uma espátula. O Copom havia informado que tais indivíduos teriam
arrombado o portão da casa em tela. Questionados sobre os fatos, os réus
responderam que iriam comer um lanche em uma praça próxima e que
haviam se perdido, bem como que os objetos encontrados eram de uso
pessoal. Os policiais declararam que o portão da casa de numeral 76
encontrava-se arrombado. Disseram que o portão da residência era branco e a
chave de fenda encontrava-se com vestígios de tinta branca, como se tivesse
sido realmente utilizada para forçar o portão. Posteriormente, após os
acusados serem detidos e removidos do local, a testemunha Kleber (policial
federal) apresentou-se, explicando ser o responsável por acionar a polícia
militar em razão de ter presenciado o ocorrido à distância.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais militares, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP,
Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012398-24.2017.8.26.0635 -Voto no 13.508
7
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente os réus.
E os relatos dos policiais encontram eco no laudo
pericial realizado na espátula e na chave de fenda apreendidas (fls. 398/399).
Cuida-se de manancial probatório bastante denso a
confortar a peça acusatória.
Outrossim, os apelantes permaneceram silentes na
fase policial (fls. 14/15).
Em juízo (fls. 442 mídia audiovisual), Carolina
negou ter participado do furto, alegando que estava na companhia dos três
acusados, mas permaneceu no carro.
Mas a negativa de Carolina não vinga. Pouco
verossímil à luz das regras de experiência comum e totalmente escoteira nos
autos, não vinga, carecendo de pujança para dobrar a prova acusatória.
Nesse passo, firme o relato da testemunha presencial
ao reconhecer Carolina como uma das protagonistas do furto.
Por sua vez, o acusado Felipe não compareceu em
juízo, tornando-se revel (fls. 436). Ou seja, ciente da acusação, não contrastou
os fatos.
E pesa, em seu desfavor, o fato de já ter sido
condenado por crime de furto qualificado (fls. 315).
Sobrelevam, enquanto elementos de prova a lastrear
a acusação, os relatos da vítima, da testemunha presencial e dos policiais,
secundados pela apreensão dos objetos utilizados para a violação da
residência.
Anote-se que não sobreveio a consumação da
subtração por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a polícia foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012398-24.2017.8.26.0635 -Voto no 13.508
8
chamada em razão da testemunha Kleber ter presenciado o arrombamento do
portão e o ingresso dos agentes no interior da casa.
Não se tem, pois, um cenário de desistência
voluntária, até porque não se sabe se, efetivamente, os agentes tinham
abandonado definitivamente a ideia da subtração (de notar que eles voltaram
algumas vezes ao imóvel, conforme se depreende da prova oral).
Donde, bem decretada a condenação em primeiro
grau.
5. E se trata de furto qualificado pelo concurso de
pessoas e rompimento de obstáculo.
Na linha do que se expôs, os acusados atuaram em
conjunto com, pelo menos, mais dois indivíduos (os acusados Pedro e Lucas),
despontando, de forma manifesta, o liame subjetivo entre eles.
E se tem um quadro de coautoria funcional, em que
houve divisão de tarefas: enquanto alguns indivíduos permaneceram dando
cobertura e, um deles, estava aguardando no volante, outros 3 indivíduos
(dentre eles a acusada) foram responsáveis por arrombar o portão da
residência. Diante desse quadro, ambos os apelantes agiram como
protagonistas, não se podendo aceitar a tese defensiva de que qualquer deles
(em especial a acusada) tenha agido como coadjuvante, de sorte a viabilizar o
reconhecimento da participação de menor importância.
Deveras, “colaboração de menor importância é
aquela secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da
causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime”
(JULIO FABRRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Altas, 5a
edição, pág. 299). Consoante anota DAMÁSIO DE JESUS, firme em
orientação jurisprudencial, o dispositivo penal invocado “só tem aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012398-24.2017.8.26.0635 -Voto no 13.508
9
quando a conduta do partícipe demonstra leve eficiência causal” (Código
Penal Anotado, Saraiva, 1997, pág. 117).
Com efeito, “a participação de somenos (§ 1o do
art. 29 do C.P. ) não se confunde com a mera participação menos
importante (caput do art. 29 do C.P. ). Não se trata, no § 1o, de “menos
importante”, decorrente de simples comparação, mas, isto sim, de
“menor importância”, ou como dizem, “apoucada relevância” (STJ, HC
no 20.819, rel. Min. Felix Fischer).
Na realidade, descabido falar na incidência da
norma prevista no artigo 29, parágrafo 1o, do Código Penal, “quando haja a
nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva,
pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se
cada conduta necessária para a consumação do crime, situação
caracterizadora da coautoria e não da participação de somenos
importância” (STJ, AgRg no Agravo em REsp no 163.794, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze).
Roborando a prova oral, a perícia (fls. 393/397)
assentou que o portão de acesso à garagem para pedestres apresentava danos
de aspecto recente caracterizados por atritamento e amolgamento na batente e
na folha pivotante na altura da fechadura, compatíveis com uso de ferramenta
à guisa de alavanca, com orientação de fora para dentro.
6. As sanções comportam redução.
6.1. Primeira fase
As penas-base foram fixadas acima do mínimo
legal, ou seja, 3 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa para ambos
os réus pelo fato de se tratar de violação de domicílio e pela presença de duas
qualificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012398-24.2017.8.26.0635 -Voto no 13.508
10
Com efeito, (i) o delito foi perpetrado com invasão
do domicílio da vítima, vale dizer, com maltrato a bem constitucionalmente
tutelado. Ao listar os direitos e garantias individuais, o legislador constituinte
expressamente elegeu a casa o “asilo inviolável do indivíduo” (artigo 5o, XI,
da C.F). Isto significa, nas palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA, que “a
Constituição está reconhecendo que o homem tem direito fundamental a
um lugar em que, só ou com sua família, gozará de uma esfera jurídica
privada e íntima, que terá que ser respeitada como sagrada manifestação
da pessoa humana” (Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros
Editores, 18a edição, pág. 210).
Além disso, (ii) na hipótese de pluralidade de
qualificadoras, no procedimento de dosimetria da pena, é possível valer-se de
uma delas para qualificar o delito, servindo as demais como circunstâncias
agravantes ou judiciais (STF, HC no 99.809, rel. Min. Dias Toffoli; HC no
80771, rel. Min. Moreira Alves; HC no 65.825, rel. Min. Octavio Gallotti;
HC no 85.414, rel. Min. Ellen Gracie; STJ, HC no 96.236, rel. Min.
Laurita Vaz; HC no 70.594, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC no
51.850, rel. Min. Paulo Gallotti; HC no 178.982, rel. Min. Haroldo
Rodrigues).
Todavia, a hipótese é de fixação da reprimenda em
1⁄4 acima do mínimo legal, o que significa uma pena de partida de 2 anos e 6
meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, para cada um dos réus.
6.2. Segunda fase
Nesta fase, em razão da circunstância atenuante da
menoridade de Carolina (à época dos fatos, contava com 18 anos fls. 24),
reduz-se a reprimenda em 1/6, chegando a 2 anos e 1 mês de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012398-24.2017.8.26.0635 -Voto no 13.508
11
Por sua vez, o acusado Felipe é reincidente
(conforme certidão de fls. 315 furto qualificado). Diante disso, a pena é
recrudescida em 1/6, chegando a 2 anos e 11 meses de reclusão e pagamento
de 14 dias-multa.
6.3. Terceira fase
Na terceira fase, reconhecida a figura da tentativa,
houve redução da pena no percentual máximo de 2/3 os réus, apesar de já
terem violado e adentrado na residência, não chegaram a se apossar de
qualquer bem. Isto significa uma reprimenda definitiva de: (a) 8 meses e 10
dias de reclusão e pagamento de 3 dias-multa (para a acusada Carolina) e (b)
11 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 4 dias-multa (para o acusado
Felipe).
6.4. Regime inicial
Mantém-se o regime inicial aberto para a pena
privativa de liberdade, tal como posto na r. sentença, nos termos do artigo 33,
parágrafo 2o, “c”, do Código Penal para a corré Carolina, bem como fechado
para o corréu Felipe, reincidente (específico).
6.5. Substituição da pena privativa de liberdade
No tocante à acusada Carolina, a substituição da
pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, observado o
atual período da pena privativa de liberdade, mostra-se em sintonia com a
regra estampada no artigo 44, parágrafo 2o, do Código Penal. Considerando
que se trata de furto biqualificado, com invasão de domicílio, não é o caso de
substituição por pena de multa.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo defensivo, a fim de reduzir as penas da acusada Carolina Basílio
dos Santos para 8 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 3 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012398-24.2017.8.26.0635 -Voto no 13.508
12
multa e do acusado Felipe Fábio da Silva para 11 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 4 dias-multa. No mais, mantida a r. sentença.
Oficie-se, comunicando-se.

LAERTE MARRONE
Relator